Tribunal: TJES
Processo: 0000529-21.2017.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000529-21.2017.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO RIGONI

APELADO: PRISCILLA TORRES MORAES RIZK

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTES
– R
ECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do
decisum
, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
REGINALDO RIGONI
,
em face da decisão colegiada antes proferida que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo interno, manejado em face da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça por ele almejada em sede de apelação cível.

Sustenta a parte embargante (id. 8740005) , em síntese, que o v. acórdão é omisso acerca das provas acostadas aos autos, devendo-se reconhecer seu direito ao deferimento da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (id. 9816796), a parte embargada pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000529-21.2017.8.08.0003

EMBARGANTE
:
REGINALDO RIGONI

EMBARGAD
A: PRISCILLA TORRES MORAES RIZK

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
REGINALDO RIGONI
,
em face da decisão colegiada antes proferida que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo interno, manejado em face da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça por ele almejada em sede de apelação cível.

Sustenta a parte embargante (id. 8740005) , em síntese, que o v. acórdão é omisso acerca das provas acostadas aos autos, devendo-se reconhecer seu direito ao deferimento da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (id. 9816796), a parte embargada pugnou pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
e/ou
contradição
, e/ou quando for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal e/ou, ainda, no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Em prévia oportunidade, o E. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, analisando as provas dos autos, entendeu pelo indeferimento da gratuidade da justiça pretendida pelo ora embargante, sendo tal entendimento acompanhado, por unanimidade, pelo Colegiado.

Cito, nesse sentido, excerto do voto condutor:

No caso vertente, convenço-me de que, à luz das provas colacionadas aos autos, inexistem elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira alegada pelo Agravante.

Com feito, como consignado na decisão id 5390592, o Agravante, que é proprietário rural, quedou-se inerte, não apresentando documentação que justificasse a concessão do benefício, acostando aos autos, tão somente, documentos que nada comprovam quanto à hipossuficiência alegada, sobretudo porque, da própria documentação apresentada, extrai-se que exerce atividade agropecuária em valor estimado de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais), consoante id 4797666.

Destarte, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteado o benefício da gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, como ocorreu na hipótese.

Assim, as teses vertidas pelo apelante – ora embargante –, em meu sentir, nada mais demonstram a insatisfação da conclusão adotada por este Colegiado Revisor, o que, todavia, não autorizam o manejo da via aclaratória.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.